Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. EXPECTATIVA DE REGULARIZAÇÃO.
1. A presunção de legalidade do ato administrativo só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
2. A atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia é precipuamente coibir a ocupação desordenada e irregular de edificações em desacordo com as normas legais, e não pode ser tida como ilegal, mesmo se praticada em área privada.
3. A expectativa de regularização não deve gerar direito de manter obra irregular.
4. Negou-se provimento ao recurso.